Tribunal: STF
Processo: HC 55959
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
1. Tráfico de substância tóxica (maconha). Se a erva foi encontrada em poder do traficante, configurado está o crime, nada importando que se não tenha feito exame na parcela consumida pelo adquirente. 
2. Matéria envolvida em prova que deva ser discutida não pode ser considerada no sumaríssimo processo de habeas corpus. 
3. Denegação do writ.